Tribunal: TJES
Processo: 5017753-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017753-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: ROMILDO RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5017753-33.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA

RECORRIDO: ROMILDO RODRIGUES DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE INTERNET. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
ROMILDO RODRIGUES DOS SANTOS
em face de
LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
, na qual narra o requerente, em síntese, que, no ano de 2021, possuía o serviço de internet fornecido pela requerida, mas em razão da sua mudança de endereço, entrou em contato com a empresa para notificar acerca da alteração de domicílio, oportunidade em que a ré informou que não tinha disponibilidade de prestação de serviços na nova localidade. Informa que se viu obrigado a solicitar o cancelamento dos serviços, quitando todos os débitos. Afirma que, em 2022, foi surpreendido com cobrança proveniente da requerida, via ligação e SMS, no valor de R$400,00, a título de multa por quebra contratual, o que reputada indevido. Requer, por conseguinte: (i) o cancelamento da cobrança no valor de R$400,00; (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$26.000,00.

A requerida apresentou contestação (ID 8736235), arguindo a preliminar de incompetência do Juizado, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8736245):

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autora a fim de
CANCELAR
a cobrança do débito no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente à cobrança da multa rescisória e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Via reflexa,
EXTINGO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 8736259, suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou que a sentença merece ser reformada, porquanto a cobrança é devida. Aduziu que o recorrido contratou o plano em julho de 2021, solicitando o cancelamento em novembro de 2021, em nítida quebra contratual e, por isso, a legalidade da multa.

O requerente, representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao ID 8736263, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 8736260 e 8736261.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, sob o argumento de necessidade de prova pericial (ID 8736259, fls. 03/05). Contudo, entendo que não lhe assiste razão, eis que as provas carreadas são suficientes para o julgamento da lide.

Ademais, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser
mantida
em todos os seus termos.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, ou seja, o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, os documentos reproduzidos nos autos não são suficientes para atestar a ciência inequívoca do requerente/recorrido sobre qualquer cláusula de fidelização, isso porque a recorrente deixou de colacionar aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes devidamente assinado ou outro documento semelhante assinado pela parte contratante, ônus que lhe pertencia (art. 373, inciso II, do CPC).

É que as telas sistêmicas, quando apresentadas de forma isolada, não possuem força probatória, eis que estão desprendidos de outros elementos que as corroborem.

Além disso, o pedido de cancelamento se deu em razão da alteração de endereço do consumidor para uma localidade não atendida, o que só ratifica a abusividade da cobrança da multa por fidelização. Aqui, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante, chamando a atenção para o seguinte trecho da sentença:

Assim, reputo que a rescisão do contrato deu-se em razão da inviabilidade técnica da operadora requerida na nova região em que o requerente passaria a habitar, não se podendo imputar ao mesmo a culpa pela falta de cobertura.

Muito embora a ré não seja obrigada a prestar o serviços em todas as regiões não se mostra razoável se exigir do consumidor que se mantenha no endereço até o cumprimento da vigência contratual, muito menos impor-lhe multa em razão da quebra contratual
.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, devendo tal verba ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)